Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. VÍNCULO DE PARENTESCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
I. Considerando que a alimentanda atingiu há muito a maioridade civil, a eventual obrigação de alimentar seria decorrente do vínculo de parentesco, observando-se as regras contidas no Código Civil (arts. 1694 a 1696).
II. Na hipótese, a alimentanda encontra-se inserida no mercado de trabalho, recebendo contraprestação pelo seu labor, não havendo notícia de qualquer incapacidade, permanente ou temporária. Ademais, não há comprovação de que não possa prover, pelo seu trabalho, a própria mantença. É dizer, considerado o binômio necessidade x possibilidade e a disposição contida no art. 1.695 do Código Civil, não há prova da necessidade dos alimentos em discussão. Assim, não há necessidade de estabelecimento de alimentos, com a intervenção do Poder Judiciário
III. Negou-se provimento ao recurso.